Tribunal: TJDFT
Processo: 0739017-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739017-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. L. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de isenção tributária, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante (menor, 6 anos) para suspender a exigibilidade do IPVA sobre veículo adquirido por sua genitora. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação declaratória pleiteando a suspensão da exigibilidade do IPVA referente ao veículo utilizado em seu benefício, bem como a restituição dos valores pagos nos exercícios de 2021 a 2025, totalizando-se aproximadamente R$ 7.318,73; 2) o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência porque o veículo encontra-se registrado em nome da genitora do autor e a Lei Distrital no 6.466/2019 exige que a isenção de IPVA seja concedida apenas à pessoa com deficiência que figure como proprietária do veículo, não sendo possível interpretação extensiva em matéria de isenção tributária, conforme art. 111 do CTN; 3) o veículo encontra-se registrado em nome da genitora porque o autor/agravante é menor impúbere, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, inclusive para ser proprietário formal de bens ou conduzir veículos; 4) o automóvel é utilizado primordialmente em seu benefício, como meio indispensável de locomoção para tratamentos terapêuticos e médicos; 5) a Lei Distrital no 6.466/2019 tem como objetivo assegurar a acessibilidade, mobilidade e inclusão das pessoas com deficiência, garantindo que estas possam exercer seus direitos fundamentais de maneira efetiva; 6) limitar a isenção apenas aos casos em que o veículo esteja registrado formalmente em nome do beneficiário, sem considerar situações excepcionais como a de menores ou incapazes que dependem de seus representantes legais, configura interpretação excessivamente literal e formalista, em evidente desconformidade com a CF/88 e com a proteção integral da pessoa com deficiência prevista na legislação infraconstitucional; 7) o próprio TJDFT já decidiu nesse sentido em casos análogos, como no processo no 0715860-37.2024.8.07.0018 (sentença publicada em 24/01/2025), no qual a Juíza Mara Silda Nunes de Almeida entendeu que: (i) nenhuma regra pode ser interpretada isoladamente, mas sim contextualizada no ordenamento jurídico, pois do contrário pode-se permitir que direitos sejam excluídos; e (ii) exigir o registro do veículo no nome do beneficiário significa impor um ônus excessivo aos genitores de pessoas portadoras de autismo, pois em razão desse fato já possuem uma rotina e obrigações excessivas com tratamentos necessários. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão das parcelas vencidas e vincendas do IPVA, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) A controvérsia jurídica do caso sob apreciação diz respeito à (im)possibilidade de o autor usufruir de isenção de pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Ford Ecosport SE ATDT1.5, Placa REC8C34, de cor preta, Código RENAVAM n.o 0122224775. A petição inicial veio acompanhada de documentos que fornecem indícios suficientes de que o autor possui diagnóstico de TEA. Além disso, é cediço que a Lei Distrital n.o 6.466/2019 garante a isenção de pagamento do IPVA sobre “o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências;” (art. 2o, V). Contudo, examinando o documento de id. n.o 247555101, nota-se que, aparentemente, o titular do veículo automotor é a pessoa de Fernanda de Souza Lobato Miguel (a qual é mãe e representante processual de A. R. L. M.). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, V, da Lei Distrital n.o 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência (6a Turma Cível, Processo n.o 0710775-76.2024.8.07.0016, Acórdão n.o 1932448, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16/10/2024; 8a Turma Cível, Processo n.o 0715366-75.2024.8.07.0018, Acórdão n.o 1982878, rel. Des. Cármen Bittencourt, j. 25/03/2025). (...) Por sua vez, dispõe a citada legislação: CTN Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção; Lei Distrital no 6.466/2019 (que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e de outros impostos) Art. 2o São isentos do IPVA: (...) V - o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências; Ocorre que a interpretação da legislação tributária não pode ser dissociada dos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da inclusão social da pessoa com deficiência. É desarrazoado exigir, para fins de isenção de IPVA, que o veículo destinado ao transporte de menor com TEA esteja formalmente registrado em seu nome, quando se trata de absolutamente incapaz e o bem é efetivamente utilizado em seu benefício. A exigência em questão cria distinção injustificada entre pessoas com deficiência que dirigem e aquelas que dependem de terceiros para se locomover, devendo prevalecer interpretação que assegure a máxima efetividade dos direitos fundamentais e a finalidade da isenção, que é a de viabilizar a mobilidade e a inclusão da pessoa com deficiência. No mesmo sentido: (...) 2. É discriminatória e fere o princípio da isonomia tributária a exigência de que o veículo seja conduzido pelo próprio solicitante, uma vez que exclui aqueles que dependem de outra pessoa para se locomover, como no presente caso. 3. O fato de o veículo ser conduzido por terceira pessoa não constitui impedimento para ser deferida a isenção do IPVA, pois a intenção do legislador é justamente viabilizar a locomoção das pessoas com transtorno do espectro autista. (...) (RMS n. 51.424/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da imediata exigibilidade do tributo, com potencial comprometimento do seu acesso aos tratamentos necessários e da estabilidade financeira familiar. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA referente ao veículo utilizado em benefício do agravante (FORD/ECOSPORT, ano 2019/2020, placa REC8C34), determinando ao Distrito Federal se abstenha de promover atos de cobrança administrativa ou inscrição em dívida ativa relativamente ao crédito tributário discutido, bem como de impedir a emissão de licenciamento anual do veículo até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator